Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704789-73.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP RECORRIDO: FABIO DE SOUSA MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal verifico que em 04/08/2023, houve a distribuição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0700935-37.2022.8.07.0008, para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e os autos aguardam manifestação do Ministério Público. Embora não tenha havido o Juízo de admissibilidade, bem como eventual determinação de suspensão dos demais processos pelo Presidente da Turma de Uniformização, é certo que o Judiciário deve prezar por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente , nos termos do artigo 926 do CPC. O julgamento do presente processo pode conflitar com eventual decisão da Turma de Uniformização. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo recorrido Fabio de Sousa Martins na petição ID 49274047. Mantenho os termos da decisão ID 48888525 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito